Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0709485-88.2022.8.07.0018 DESPACHO O recurso foi interposto por MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA e MARIZE DE CAMPOS LIMA, que atualmente figuram como autoras (id. 40801004). Todavia, há procuração apenas das autoras apelantes MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS (id. 40801006) e MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA (id. 40801007). Às demais apelantes para regularizar a representação processual neste recurso, sob pena de o apelo não ser conhecido em relação às recorrentes sem procuração. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator